Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-51.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800840-51.2023.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, H. G. D. N. L.

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer e dar provimento à apelação do Ministério Público, reformou sentença de extinção sem resolução do mérito e julgou procedente a demanda de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamentos e insumos a menor portador de microcefalia e outras patologias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de citação prévia do Estado para apresentação de contestação; (ii) definir a competência e legitimidade dos entes federados para o fornecimento dos medicamentos, especialmente diante da modulação dos efeitos do Tema 1234/STF e da aplicação do Tema 793/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a modulação de efeitos do Tema 1234/STF, as ações ajuizadas antes de 19/09/2024 não são alcançadas pela nova regra de competência, devendo prevalecer a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, segundo o Tema 793/STF.

Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a União nas demandas que envolvam medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados à Rename/SUS, competindo à Justiça Estadual o julgamento da causa.

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, pois, à luz da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), o feito encontrava-se apto a julgamento, com a devida formação do contraditório.

Comprovada a necessidade clínica do menor e a ausência de medicamentos alternativos disponíveis no SUS, é devida a determinação de fornecimento dos medicamentos pleiteados, ainda que prescritos em uso off-label.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas ações ajuizadas antes da modulação do Tema 1234/STF, persiste a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de medicamentos, ainda que não constantes da Rename/SUS, desde que registrados na Anvisa;

A ausência de citação não impede o julgamento imediato da lide quando verificada a aplicação da teoria da causa madura, inexistindo cerceamento de defesa;

A Justiça Estadual é competente para julgamento da demanda, afastada a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196 e 198; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux); STF, Tema 1234; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no CC 181.894/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 01.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800840-51.2023.8.14.0051

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23763099)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23061405 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante elenca que houve o cerceamento do direito de defesa na presente demanda, uma vez que após ter dado provimento à Apelação, o Juízo deveria ter retornado os autos à instância de origem para que fosse citado à contestar.

Aduz que, o feito não se encontrava pronto para julgamento na medida em que o Estado do Pará não foi citado para apresentar contestação, mas foi apenas intimado da sentença e intimado para apresentar contrarrazões á apelação, mas não foi citado bem como não teve o direito de produzir provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (conforme ID n. 24199544), onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Município de Santarém (Conforme ID n. 24556273), na oportunidade expõe que, a questão envolve a obrigação de fornecimento de medicamentos não incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que atrai a competência da União, responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente quanto à incorporação de novos medicamentos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23061405):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

In casu, verifico que o cerne do presente recurso visa verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau que julgou extinto o feito sem resolução do mérito ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e do Município de Santarém para figurar na ação.

Da análise detida dos autos, tenho que o Estado do Pará e o Município de Santarém não podem se quedar omissos no que tange as suas responsabilidades na garantia do direito à saúde do menor Heitor Gomes do Nascimento Leal, diagnosticado com microcefalia, paralisia cerebral, epilepsia refratária, para que lhe sejam disponibilizados os insumos necessários para sua saúde.

Pois bem.

Insta salientar ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento adotado no Tema n. 1234/STF, que versa sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Tema 1234 incluiu uma modulação de efeitos que visa proteger os entes federativos de impactos financeiros retroativos e garantir uma transição ordenada ao novo regime de responsabilização e competência judicial para o fornecimento de medicamentos não listados no SUS, mas registrados pela Anvisa.

Em relação à modulação, o STF determinou que:

A decisão passa a valer apenas para as ações ajuizadas após a data de publicação do acórdão, de modo a evitar que processos anteriores sejam retroativamente impactados pelas novas regras de competência e custeio
.
Assim, as demandas anteriores ao julgamento continuam a tramitar segundo os critérios de competência e responsabilidade financeira anteriores à decisão.

A implementação da plataforma nacional de informações, que centralizará as demandas judiciais de medicamentos e permitirá um controle mais eficiente do fornecimento e dos custos, foi modulada para ser gradativa. Durante o período de transição, juízes deverão solicitar informações diretamente aos órgãos de saúde competentes, a fim de fundamentar suas decisões de forma adequada e evitar lacunas no cumprimento das ordens judiciais.

Com a modulação, as novas regras de cooperação financeira entre União, Estados e Municípios só se aplicam aos casos que se enquadrem nas condições específicas da decisão, como o valor anual do medicamento. Essa modulação impede que estados e municípios sejam onerados de forma abrupta por condenações passadas, ajustando as expectativas orçamentárias dos entes federados para as futuras demandas.

Ao modular os efeitos, o STF buscou preservar a segurança jurídica e a previsibilidade orçamentária dos entes públicos, ao mesmo tempo em que estabeleceu uma transição eficiente para o novo sistema. Tal modulação é essencial para evitar impactos negativos imediatos sobre as finanças dos Estados e Municípios, permitindo uma adaptação gradual à nova dinâmica de cooperação no âmbito da saúde pública.

Em relação ao referido tema, houve modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 19/09/2024.
Ocorre que, os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 28/08/2024, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF.

Ao modular os efeitos, o STF buscou preservar a segurança jurídica e a previsibilidade orçamentária dos entes públicos, ao mesmo tempo em que estabeleceu uma transição eficiente para o novo sistema. Tal modulação é essencial para evitar impactos negativos imediatos sobre as finanças dos Estados e Municípios, permitindo uma adaptação gradual à nova dinâmica de cooperação no âmbito da saúde pública.

Diante do exposto nestes autos, não há que se determinar a inclusão da União no polo passivo com o redirecionamento da ação, sobretudo pelo que restou decidido no IAC 14, já mencionado, acerca da orientação de não ampliação do polo passivo por parte do magistrado, devendo nele permanecer apenas o ente público eleito pela parte para ser demandado.

Logo, tem-se que o Estado do Pará e o Município de Santarém são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda.

Superada essa questão, verifica-se que o feito abrange matéria eminentemente de direito e encontra-se pronto para julgamento (teoria da causa madura), devendo ser aplicado o artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise.

Acerca do tema sobre o qual versa a presente demanda, destaco, inicialmente, a garantia fundamental do direito à vida, trazida no artigo 5º, caput da Constituição Federal, devendo o Poder Judiciário, quando instado a se manifestar, defender a norma constitucional, concretizando os objetivos fundamentais da República.

Ora, é sabido que não se pode garantir o direito à vida sem garantir o direito à saúde, uma vez que a ausência desta torna inviável o cumprimento do mandamento constitucional.

O direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

A igualdade social é fundamento dos direitos sociais, destacando-se aqui o direito à saúde. Os direitos sociais exigem do Estado uma conduta positiva, visando implementar ações que promovam a igualdade social amparando os hipossuficientes em suas necessidades.

Não bastassem as normas Constitucionais estabelecerem o dever do Estado em prestar a assistência à saúde, mediante o atendimento integral ao indivíduo, inclusive a assistência farmacêutica necessária, nos moldes estabelecidos no artigo 198 da CF/88, o Brasil é signatário de Tratados e Convenções Internacionais cujas normas relativas aos Direitos Humanos, incluindo o direito à saúde, foram recepcionadas em nosso ordenamento jurídico como normas supralegais, sendo imperiosa sua observação.

Desta forma, evidenciada a necessidade do paciente, deve o Poder público envidar esforços para garantir o seu direito.

À luz dos documentos comprobatórios trazidos aos autos, fica clara a necessidade do autor na prestação do Estado, em sentido Latu, ao fornecimento do medicamento requerido e objeto da demanda originária.

Ressalte-se, por oportuno, que a cetogência KETOCA 4:1, além dos fármacos que devem ser fornecidos de forma integral e contínua TOPIRAMATO 25mg, FRISIUM 10mg, KEPPRA (Levetiracetam) 250mg, DEPAKOTE (divalproato) 250mg, LACOSAMIDA 100mg, INOVELON (Rufinamida) 200mg e PURODIOL 50 – 1500 mg CBD/30ml, começaram a ser fornecidos pelos entes públicos, conforme pode ser constatado através dos documentos de Id n.85155639 (pág.41/45 – autos de origem) e Id n. 85155639 (pág.159/160 – autos de origem).

O Estado do Pará (Id n.85183687 – pág.85 – autos de origem) informa que o medicamento PURODIOL 50 MG/ML não possui registro na Anvisa, o que tornaria inviável sua aquisição, no entanto, o Município de Santarém informou que sua aquisição já se encontrava em processo de aquisição tendo iniciado a fase licitatória.

Configura-se uso off label (fora da bula) quando dado medicamento é usado fora das indicações, não aprovado pela ANVISA, uso esse que a ANVISA não reconhece como seguro e eficaz, situação na qual o uso e as consequências clínicas de utilização da medicação para o tratamento são de responsabilidade do médico.

No caso concreto, ainda que a medicação Purodiol não possua registro na Anvisa, constatou-se pela prescrição médica que é medicação de fundamental importância para a saúde do menor, que apresenta crises diárias que causam danos ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, provocando perdas e involuções que podem ser irreversíveis, além da repercussão do quadro da criança na vida de sua família, não só do ponto de vista econômico e social, mas também no equilíbrio psicoemocional dos familiares ao presenciarem as inúmeras crises sofridas pela criança sem o uso da medicação.

Extrai-se dos autos que os medicamentos foram prescritos para tratamento por nutricionista, Dr. Tiago Malvão – CRN 4440 (Id n.16289203 – pág.58) e pelas médicas Dra. Alessandra de Moura Lima (CRM/SP 114797) e Dra. Fabiane C. Vanzeler (CRM/PA 10909), que relatam a necessidade dos medicamentos requeridos diante do quadro de saúde do paciente e a necessidade dos medicamentos indicados (Id n.16289203 – pág.60).

Deste modo, não cabe aos apelados questionarem o tratamento recomendado pelos médicos responsáveis pelo menor, cabendo ao profissional da saúde a responsabilidade pelo tratamento indicado.

Vejamos como tem se manifestado a jurisprudência em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017126320218140010 21092214, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MEDICAMENTO DE USO "OFF LABEL", PORÉM REGISTRADO NA ANVISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150, 224 e 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência em ação objetivando o fornecimento de medicação para tratamento de saúde. Distribuído o feito ao juízo de Direito, este declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existir interesse da União na demanda. Recebidos os autos, o juízo Federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ. Nesta Corte, declarou-se competente o Juízo Estadual para dirimir a controvérsia.

II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde Rename/SUS.

III - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

IV - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

V -
Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.

VI - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

VII - Ademais, no tocante à competência do Juízo Estadual, tal entendimento foi recentemente ratificado nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin. Registre-se que o voto foi acolhido à unanimidade na sessão de 9 de fevereiro, oportunidade em que tal entendimento também foi acolhido no julgamento do CC n. 174.749/PR, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria.

VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

IX - Por fim, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 181.894/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1/4/2022.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
(Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Por fim, saliente-se que não pode o Estado e o Município se furtarem de fornecer os medicamentos, sob a alegação de se tratar de prescrição off label quando não há outro fármaco disponível no SUS que seja eficaz para tratar o quadro clínico do menor, cujo laudo médico registra a necessidade do uso dos medicamentos, e portanto, a indicação médica deve prevalecer.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e, nos termos do art.1.013, §3º, I, do CPC, julgo procedente os pedidos iniciais e ratifico a liminar deferida, determinando que o Estado do Pará e o Município de Santarém forneçam gratuitamente e com urgência os insumos e medicamentos, Dieta Cetogênica KETOCAL 4:1, além de fármacos TOPIRAMATO 25mg, FRISIUM 10mg, KEPPRA (Levetiracetam) 250mg, DEPAKOTE (divalproato) 250mg, LACOSAMIDA 100mg, INOVELON (Rufinamida) 200mg, PURODIOL 50 – 1500 mg CBD/30ml ao menor Heitor Gomes do Nascimento Leal, no quantitativo e periodicidade definidos no esquema de tratamento pelo médico do SUS, sob pena de multa em caso de descumprimento injustificado. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, além de julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Estado do Pará e o Município de Santarém forneçam gratuitamente os insumos e medicamentos.

De início é válido elencar que, a decisão ora guerreada combateu de maneira bastante os argumentos trazidos pelo recorrente em sede de Agravo Interno.

No tocante à incompetência da Justiça Estadual para julgar a lide, atenho-me ao detalhado em sede decisória, para fundamentar a legitimidade passiva dos entes arrolados, ante a observação do Tema 793 do STF, vigente à época do ajuizamento da ação e garantindo a legitimidade passiva dos Entes Municipal e Estatal. Desse modo, não há o que se falar em remessa à Justiça Federal no presente caso, que se mostra de acordo com o disposto legal ao ser julgado pela Justiça Estadual.

Em relação ao suposto cerceamento do direito de defesa, observa-se que, conforme a teoria da causa madura, verificou-se que o feito se encontrava pronto para julgamento, como foi procedido. A partir desse contexto, é importante mencionar que constavam nos autos da ação as devidas contestações, bem como foram seguidos os trâmites processuais necessários para que se faça claro o Devido Processo Legal, não havendo cerceamento do direito de defesa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23061405, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025